Tribunal: TJES
Processo: 5026751-33.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026751-33.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DAS GRACAS SANTOS

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECONHECIDA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. ART. 485, VI, CPC. TEORIA DA ASSERÇÃO. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. GOLPE. FALHA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE DO BANCO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

1. “
A alegação de ilegitimidade passiva do apelante não subsiste a uma análise dos fatos à luz da teoria da asserção, uma vez que da narrativa da exordial é possível verificar a vinculação da instituição financeira recorrente com os fatos descritos pelo recorrido como lesivos ao seu patrimônio e aos seus direitos extrapatrimoniais, confundindo-se a tese da defesa com o mérito da causa” (TJES, Apelação Cível nº 5010581-49.2022.8.08.0024).

2- Não há que se falar em reconhecimento da ilegitimidade passiva
do Banco nem em extinção do feito com fulcro no art. 485, IV, do CPC, devendo ser anulada a sentença objurgada, circunstância que atrai a aplicação do art. 1.013, § 3º, I, do referido Diploma.

3-
De acordo com a Súmula nº 279 do STJ, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

4- É
dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que fogem ao perfil dos correntistas.

5-
Tomando-se por parâmetro os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 está condizente com a jusrisprudência deste TJES.

6- Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5026751-33.2021.8.08.0024

APELANTE: MARIA DAS GRAÇAS SANTOS

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Maria das Graças Sant
os devido à Sentença proferida no ID 4606676, em que o MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Vitória reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco do Estado do Espírito Santo - BANESTES S/A para figurar no polo passivo da
Ação Indenizatória.
Por conseguinte, extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil – CPC.

No recurso de ID 4606678, sustenta-se a legitimidade ativa do Apelado, haja vista que “
a instituição bancária não tomou nenhum dos devidos cuidados a fim de evitar-se que a Apelante pudesse ser vítima de fraude bancária, e que em todos casos de fato são obviamente praticados por terceiros, mas conforme a previsão da
Súmula 479 do STJ
, essa responsabilidade é solidária e objetiva, portanto, não há ilegitimidade passiva no presente caso.
[...]
O uso indevido de meios eletrônicos por falsários é prática previsível e a instituição financeira, que aufere lucros com sua atividade, deve necessariamente empreender esforços para evitar que a prestação de seus serviços cause danos a terceiros, como ocorreu no presente caso, não se configurando hipótese de excludente de legitimidade passiva
”.

Ao declarar a ilegitimidade passiva do Banco, o Julgador primevo o fez aos seguintes fundamentos:

“Extrai-se que, conforme própria narrativa dos fatos apresentada na inicial, a demandante foi vítima de golpe intentado por terceiros, não tendo ocorrido nenhuma falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, vez que a autora passou seus dados bancários a terceiro sem a devida cautela.

A legitimidade de parte constitui requisito essencial ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 17, do NCPC.

Sendo evidente que a requerente foi induzida a erro por terceiro, razão assiste ao requerido quanto a sua ilegitimidade passiva, uma vez que a demandante deixou claro ter sido vítima de um golpe e repassou seus dados bancários por sua vontade, não ocorrendo participação ou falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira.

Nesse sentido, verifica-se que a instituição financeira atuou apenas como prestadora de serviços e cumpriu, em princípio, uma ordem emanada por dispositivo autorizado, em nome da parte suplicante, não podendo figurar no polo passivo da lide.”

Ocorre que, de acordo com a teoria da asserção e com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, “
as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial
” (AgInt no AREsp 1710782/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)
.

Dessa forma, considerando que a tese da inicial imputa ao Banco falha na prestação do serviço e, em razão de tal ilicitude, responsabilidade civil objetiva pelos danos suportados, não há se falar em sua ilegitimidade passiva, cabendo ao exame do mérito a apuração dos requisitos ensejadores do dever de reparação ou eventual causa de sua exclusão, conforme posicionamento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça (TJES). Senão vejamos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADAS. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE DEVER DE CUIDADO POR PARTE DO CONSUMIDOR AO ENTREGAR DADOS SENSÍVEIS E CARTÃO MAGNÉTICO A TERCEIROS. CULPA CONCORRENTE CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]
II. Preliminar de Ilegitimidade Passiva Ad Causam: Nos termos do Enunciado n. 479, de sua Súmula, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” II.I. Ultrapassada a fase postulatória, momento em que a legitimidade ad causam é aferida in status assertiones, a questão afeta à alegação de ausência de pertinência subjetiva para integrar a demanda assume contornos de resolução do mérito.
(TJES, Apelação Cível nº 0011801-17.2019.8.08.0011, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 07/08/2023)
Sem grifos no original

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. TRANSAÇÕES FORA DO PERFIL DO CORRENTISTA. ATUAÇÃO DE FALSÁRIOS NÃO OBSTADA PELO APELANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. SÚMULA 479 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A alegação de ilegitimidade passiva do apelante não subsiste a uma análise dos fatos à luz da teoria da asserção, uma vez que da narrativa da exordial é possível verificar a vinculação da instituição financeira recorrente com os fatos descritos pelo recorrido como lesivos ao seu patrimônio e aos seus direitos extrapatrimoniais, confundindo-se a tese da defesa com o mérito da causa.
(TJES, Apelação Cível nº 5010581-49.2022.8.08.0024, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 09/08/2023)
Sem grifos no original

Logo, não há que se falar em reconhecimento da ilegitimidade passiva
do Banco do Estado do Espírito Santo - BANESTES S/A nem em extinção do feito com fulcro no art. 485, IV, do CPC, pelo que anulo a Sentença objurgada, circunstância que atrai a aplicação do art. 1.013, § 3º, do referido
Codex
, segundo o qual:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

[...]

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485 ;

[...]

Ante o permissivo legal reproduzido, passo a apreciar o mérito da demanda.

No caso em exame, resta incontroverso que a contratação fora realizada por fraude de terceiros, porquanto reconhecido pelo próprio Banco, o qual afirma, não só na peça de defesa como nas contrarrazões, que “
Pelas informações prestadas e devidamente esclarecidas, é evidente que o caso em tela, trata-se, de situação na qual
A CLIENTE CAIU EM UM GOLPE E TORNOU VIÁVEL O ACESSO DE TERCEIRO AOS SEUS DADOS PESSOAIS DE SEGURANÇA, PERMITINDO ASSIM TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS
”.

Cumpre trazer à baila ainda trecho da narrativa exposta no Boletim Unificado - BU registrado em nome da Apelante:

“Minha avó, Maria das Graças santos, CPF 05484319730, vem nesse boletim denunciar tentativa de fraudes no cartão de crédito do Banco do Brasil e no banco Banestes. As fraudes na conta do BANESTES totalizaram 20 mil reais roubados da conta, e ainda fizeram empréstimos e pagaram o valor do cheque especial. Já registramos um boletim a respeito dessa fraude, mas foi solicitado outro, para falar sobre as fraudes em outras contas.

Além disso ela ainda sofreu fraudes na conta do banco Original, que além de roubarem 370 reais, ainda fizeram transações de TED e PIX da conta do Banestes para a conta do Original.” (ID 4606370 - Pág. 2 )

Verifica-se dos Extratos de Conta Corrente emitidos pelo Apelado e juntados nos IDs 4606371 a 4606374 que, entre os dias 14 e 16 de maio de 2021, ocorreram transações bancárias que movimentaram cerca de R$ 35.300,00 (trinta e cinco mil e trezentos reais) na conta da Apelante, abarcando não só operações de TED e Pix como liberação de financiamento de crédito ao consumidor (ID 4606372).

Vale ressaltar que além dos altos valores envolvidos em cada uma das transferências, em montantes que vão de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) a R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), realizadas em apenas 3 (três) dias, da análise dos extrato referentes à período anterior (de 08/07/2019 a 10/05/2021), exsurge evidente a singularidade das referidas operações, haja vista que, até a data em que ocorrida a fraude, não há registros de utilização de Pix pela Apelante, a qual também não costumava movimentar quantias semelhantes às envolvidas no evento danoso, circunstâncias que deveriam ter servido de alerta ao Banco.

Como se vê, tratam-se de transações estranhas à movimentação financeira habitual da consumidora, cabendo ao banco averiguar se as solicitações partiram efetivamente da titular da conta, contexto que evidencia a negligência no serviço bancário, restando notório, pois, que o Apelado não se desincumbiu de provar que adotou todas as cautelas e medidas de segurança possíveis para evitar a consumação dos danos à Apelante, o que evidencia a falha na prestação dos serviços.

Frise-se que é dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que fogem ao perfil dos correntistas.

Ademais, de acordo com a Súmula nº 279 do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”, é o que se denomina de teoria do risco da atividade, a qual não admite a excludente alegada pelo Banco – e acolhida na Sentença – quando o dano decorrer de perigo inerente à atividade desempenhada por este.

Em hipóteses análogas à dos presentes autos, assim já decidiu este Sodalício:

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. FRAUDE CONSTATADA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROVAR A LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. OPERAÇÕES NÃO REALIZADAS PELA TITULAR DA CONTA. CONTRATO NULO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
2) Em se tratando de operação bancária não realizada pela titular da conta, resta verificado empréstimo consignado fraudulento, ao passo que o caso atrai a aplicabilidade da Súmula n. 479 do STJ, segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
[...] (TJES, Apelação Cível nº 5005550-48.2022.8.08.0024, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 08/11/2023)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS POR TERCEIROS. FRAUDE VIA LIGAÇÃO TELEFÔNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA Nº 479 STJ. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

[...]
2 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula nº 479 do STJ). 3 - Analisando as provas produzidas nos autos, restou clara a falta de obediência às normas técnicas e de segurança pelo banco apelante, haja vista que por se tratar de responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, deve a instituição financeira, que decide explorar a respectiva atividade econômica, prover meios de impedir ou, ao menos, evitar a ocorrência de fraudes, as quais, diga-se de passagem, ocorrem corriqueiramente em nosso cotidiano. 4 - Assim, o mero fundamento de que a culpa, neste caso concreto, é exclusiva do cliente, uma vez que, de forma negligente, transferiu informações e dados pessoais a terceiro, contribuindo para a ocorrência da fraude, de maneira alguma deve promover a exclusão da responsabilidade do banco, que não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, conforme art. 373, I do CPC, pois limitou-se a apontar os erros praticados por seu cliente, sem, contudo, ter elencado quais medidas de segurança são tomadas pelo banco, ora apelante, para evitar possíveis fraudes e danos ao consumidor. 5 - Neste diapasão, é evidente que a responsabilidade do fornecedor decorre, evidentemente, de violação a um dever contratualmente assumido, de gerir com segurança as movimentações bancárias de seus clientes. Ocorrendo algum desses fatos do serviço, há responsabilidade objetiva da instituição financeira, porquanto o serviço prestado foi defeituoso e acarretou dano ao consumidor direto.
[...] (TJES, Apelação Cível nº 5000269-94.2022.8.08.0062, Relator: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 06/09/2023)
Sem grifos no original

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. TRANSAÇÕES FORA DO PERFIL DO CORRENTISTA. ATUAÇÃO DE FALSÁRIOS NÃO OBSTADA PELO APELANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. SÚMULA 479 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

[...]
2. O c. Superior editou a Súmula nº 479 segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 3. O próprio órgão técnico do apelante não é conclusivo ao afirmar que houve o fornecimento de senha pessoal pelo recorrido. 4. Está-se diante de um fortuito interno, ligado aos riscos da atividade desenvolvida pelo banco recorrente, tendo ocorrido falha na prestação dos serviços pela instituição financeira, que violou seu dever de oferecer condições mínimas de segurança a seu cliente na utilização dos serviços, permitindo a realização de transações totalmente fora do perfil do cliente.
[...] (TJES, Apelação Cível nº 50105581-49.2022.8.08.0024, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 09/08/2023)
Sem grifos no original

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – INOCORRÊNCIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CERCAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – JULGAMENTO COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS – MÉRITO – FRAUDE BANCÁRIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS – INOBSERVÂNCIA DOS LIMITES DIÁRIOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]
3. Nos termos da Súmula nº 479, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 4. A vulnerabilidade do sistema bancário, que permite a realização de operações atípicas em relação ao padrão de consumo do consumidor e permite a movimentação financeira acima dos limites diários estabelecidos, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço.
(TJES, Apelação Cível nº 0014029-62.2019.8.08.0011, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 20/10/2023)
Sem grifos no original

Nesses termos, devidamente constatada a legitimidade passiva
ad causam
da instituição financeira e caracterizada a falha na prestação do serviço, é de se determinar, conforme requerido na exordial, “
a devolução integral do valor retirado indevidamente da conta-corrente da Autora, qual seja, R$ 19.898,00 (dezenove mil oitocentos e noventa e oito reais)
”.

Destarte, quanto ao pedido de condenação do Banestes em indenização, indene de dúvidas que a situação vivenciada pela consumidora caracteriza dano moral indenizável, entendendo este Sodalício que “
A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
'” (TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020).

Em relação ao
quantum
indenizatório, a doutrina destaca que:

“Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.” (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

De fato, diante da ausência de critérios legais pré estabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, é de se arbitrar o
quantum
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – DESCONTOS REALIZADOS EM BENEFÍCIO DO AUTOR – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS – FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ASSINATURA DO CONTRATO IMPUGNADA PELO AUTOR – ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANOS MORAIS PRESUMIDOS – QUANTUM – MANUTENÇÃO – VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM CASOS ANÁLOGOS – JUROS DE MORA – EVENTO DANOSO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em consonância com o teor do verbete sumular nº 479, do Colendo STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012). 2. Não tendo o banco se desincumbido de seu ônus de comprovar a fraude na assinatura do contrato, restando inequivocamente demonstrada a responsabilidade objetiva do apelante com relação ao contrato entabulado entre as partes (fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias), deve o requerido responder pelos danos gerados ao autor, não havendo que se falar, portanto, em regularidade na sua contratação. 3. É o evidente o abalo moral experimentado pela autora, haja vista que se viu privada de sua verba alimentar por ato negligente do banco apelante, circunstância que, ante a natureza da verba descontada, acarreta inquestionável alteração no bem-estar psicofísico da requerente, modificando seu estado anímico. 4. Nesse aspecto, diante da análise do tema, vale ressaltar que a situação fática independe de demonstração do abalo moral sofrido, uma vez que trata-se de dano presumido a teor da jurisprudência pátria. 5.
O valor fixado na r. sentença objurgada para indenização aos danos extrapatrimoniais, isto é, R$ 5.000,00 (cinco reais), observa as peculiaridades do caso e encontra-se consentâneo com a jurisprudência pátria.
6. Na condenação por danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem fluir a partir do evento danoso. 7. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Apelação Cível nº 5003793-35.2021.8.08.0030, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado emm 11/09/2023)
Sem grifos no original

APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO APELO PRINCIPAL – REJEITADA – MÉRITO - FRAUDE BANCÁRIA – CONTRATO DE CONSÓRCIO CELEBRADO EM NOME DO PRIMEIRO AUTOR – RECONHECIDA A FALHA DO SERVIÇO PELO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ADEQUADO E PROPORCIONAL – APELO ADESIVO – DEMAIS AUTORAS QUE SÃO CO-TITULARES DA CONTA CORRENTE ONDE FORAM REALIZADOS OS DESCONTOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Preliminar de violação de dialeticidade do apelo principal - Nesta hipótese, as razões recursais do apelante principal são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo do banco com a r. sentença, haja vista que sustenta a ausência de demonstração por parte dos autores quanto aos danos morais ocorridos na espécie. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: A questão central da lide diz respeito à responsabilidade civil do banco réu, diante da falha apontada na prestação de seus serviços. 3. No caso em questão, o banco/apelante principal reconheceu que o contrato que resultou no consórcio em nome de LAIR RAMOS, referente a proposta no 1.490.356, grupo 1.193, cota 2.366, de um veículo Gol G5 1.0 4P, foi resultado de fraude praticada por terceiro. Tendo o requerido falhado no implemento das medidas acautelatórias que lhe cabiam para impedir a ocorrência da fraude, responde, de forma objetiva, pelos prejuízos causados a outrem, não podendo se esquivar das consequências da sua negligência. 4. Quanto ao dano moral em relação ao autor LAIR RAMOS, vítima da fraude, eis que o contrato fora celebrado em seu nome, a situação foge ao mero aborrecimento previsto na jurisprudência, pois a apreensão sofrida pelo autor LAIR RAMOS com a violação de sua intimidade, com a possibilidade de um lançamento indevido em cadastro de restrição, se perpetuou no tempo, além da apreensão de ter outros contratos celebrados em seu nome, haja vista que essa não foi a única fraude de que foi vítima junto a instituição bancária, estando devidamente caracterizado o dano moral. 5.
No que concerne ao quantum da indenização por danos morais, reputo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão da afronta à personalidade da apelada, e o caráter punitivo e pedagógico do instituto.
6. No que diz respeito ao apelo adesivo, argumentam os autores que MARIA AUXILIADORA RAMOS e CLÁUDIA MARIA RAMOS ZAGO, também sofreram danos morais por serem titulares da conta-corrente conjunta em que foram realizados os descontos relativos ao financiamento. Contudo, em relação a essas autoras, que não foram vítimas da fraude, eis que não constaram no contrato questionado, os descontos na conta-corrente, embora indevidos, consistem em mero dissabor, normais da vida em sociedade, insuficientes a gerar abalos morais concretos. 7. Recursos conhecidos e improvidos.
(TJES, Apelação Cível nº 0036769-10.2017.8.08.0035, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/07/2023)
Sem grifos no original

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a Sentença recorrida e, por conseguinte,
julgar procedente o pedido
formulado na
Ação Indenizatória
para condenar o Banco do Estado do Espírito Santo - BANESTES S/A a “
efetuar a devolução integral do valor retirado indevidamente da conta-corrente da Autora, qual seja, R$ 19.898,00 (dezenove mil oitocentos e noventa e oito reais), devendo incidir no ato da restituição a correção monetária e juros bancários cobrados do seu cheque especial, contados desde a data do desembolso até o efetivo pagamento
”, além do pagamento de indenização em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor de Maria das Graças Santos.

Condeno ainda o Requerido em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na integra, o voto exarado pelo douto relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.